Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701153-89.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34623288, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 34940743, sustenta que estariam configuradas omissões e obscuridade no v. acórdão recorrido, quanto à análise da tese de inexistência dos requisitos previstos no artigo 94, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de expedição de certidão com a finalidade de instruir pedido de falência. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, houve oferta de bem imóvel à penhora, após a interposição do agravo de instrumento ora em apreço, com a consequente lavratura de termo de penhora e a subsequente avaliação do bem, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar a respeito de eventual perda do interesse recursal. Em resposta, a embargante afirmou não mais subsistir o interesse no exame do recurso (ID 35755319). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 18/02/2022 (ID 116097225), a embargante ofertou bem imóvel à penhora, já tendo sido lavrado o respectivo termo (ID 117995950). Assim, o oferecimento de bem à penhora no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão que deferiu a expedição de certidão prevista no artigo 94, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto não mais subsiste a tríplice omissão exigida pelo inciso II do mesmo dispositivo legal, tornando insubsistente o receio de ajuizamento da ação de falência com base em tal documento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 18:56:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora